Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial, para condenar os requeridos, de forma solidária, a pagarem ao autor o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, em razão de acidente automobilístico envolvendo as partes.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. O recurso interposto veio acompanhado de preparo regular. Desse modo, resta prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, dada a notória incompatibilidade entre o pleito e o ato praticado. Contrarrazões apresentadas no ID 67104019.
4. Da análise da aba de expedientes do presente processo, verifica-se que a recorrente foi intimada da sentença, via expedição eletrônica, na data de 21/10/2024, sendo que o sistema registrou ciência na data de 04/11/2024. Portanto, o prazo final para interposição do recurso era 19/11/2024, o que foi observado pela recorrente. Assim, o presente Recurso é tempestivo. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
5. Consoante disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
6. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
7. Para prolação da sentença recorrida, o juízo de origem considerou o vídeo anexado no ID 67103602, onde claramente mostra que o veículo do autor estava estacionado, quando o veículo da requerida/recorrente se aproxima, em marcha ré, e com ele colide nas partes dianteira direita e lateral direita. Tal fato é incontroverso, eis que não houve impugnação por parte dos requeridos.
8. Em seu recurso, sem se atentar para o que fora fundamentado na sentença, a recorrente sustenta que o evento danoso foi causado por culpa exclusiva do autor. Para tanto, alega que o autor deixou de exercer seu dever de cautela na direção, expondo deliberadamente os demais condutores ao risco.
9. No caso, o autor sequer estava em seu veículo no momento da colisão, eis que teve ciência do ocorrido apenas após chegar ao estacionamento em que seu veículo se encontrava. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
10. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.